Tribunal: STF
Processo: ARE 1466716
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA EFETIVADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100, DE 2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FGTS. VERBA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.806.087 – MG. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADIn nº 4.876 - MG, o egrégio Supremo Tribunal de Federal declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, em relação à efetivação de servidores que ingressaram na Administração Pública sem concurso público. 



    2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp. nº 1.806.087 - MG, recurso repetitivo, fixou entendimento segundo o qual, no caso de contratação irregular de pessoal, é devido saldo de FGTS. 



    3. Portanto, reconhecida a nulidade da contratação, os servidores atingidos têm direito ao recebimento FGTS relativo ao período compreendido entre a publicação e a declaração de inconstitucionalidade do referido diploma normativo, respeitada a prescrição quinquenal. 



    4. Apelação cível conhecida e provida para acolher a pretensão inicial.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 102, § 2°, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que



    “[a] parte autora era contratada pelo Recorrente com fulcro no art. 37, IX, e em 2007 foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS a despeito de a parte autora ter se aposentado pelo regime próprio de servidores, sem observância à modulação de efeitos da ADI 4876-MG que ressalvou dos seus efeitos aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma pois viola frontalmente o entendimento do STF consolidado no julgamento da ADI 4876.”



    Decido.



    Não merece reparos a decisão agravada, haja vista que as questões e o dispositivo constitucional suscitado no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, uma vez que ausente deliberação definitiva da Corte de origem sobre as questões, o que impede o exame das matérias em sede de recurso extraordinário. 



    Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato de a recorrente ter trazido as questões constitucionais no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Nesse sentido: 



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJ de 14/6/05)



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO À REVISÃO. LEI Nº 15.150/2005. ADI 4.639/GO. EFEITOS. MODULAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.394.324/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 28/03/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4.876/DF. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não é de nulidade do contrato por investidura em cargo ou emprego público sem concurso público (art. 37, II da Constituição da República), conforme decidido na ADI 4.876/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade apenas da efetivação dos contratos, tão somente, nada dispondo acerca dos contratos celebrados, propriamente ditos. II – Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.136.525/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente